Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700653-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INAS/DF, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0719630-10.2025.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência, a fim de que o agravante promova a autorização e viabilize o procedimento cirúrgico em favor da agravada nos moldes pleiteados no relatório médico de ID 27702808, na origem, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem. Sustenta o agravante que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora, ora agravada, esgota o objeto da ação. Acrescenta ser necessária a realização de perícia, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais, razão pela qual a ação deve ser extinta. Argumenta que não há urgência para a realização da cirurgia. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à necessidade de perícia técnica perante o INAS/DF, identifica-se a sua desnecessidade para a autorização do procedimento, pois não há quaisquer indícios de inveracidade do laudo médico particular apresentado, tampouco se trata de ação previdenciária, para fins de aposentadoria. Preliminar rejeitada. Da preliminar de esgotamento do objeto da ação. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Na hipótese, elucida-se que a concessão da tutela não promove o esgotamento do objeto da ação de conhecimento, pois há, na origem, pedido de indenização por danos morais e, com a realização do procedimento médico, deve-se apurar eventual coparticipação a ser adimplida pela agravada, conforme regras do plano de saúde. Preliminar rejeitada. Do efeito suspensivo. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso, a agravada esclareceu, na origem, ser idosa, com ruptura do manguito rotador e limitação funcional do membro superior, prejudicando suas atividades diárias. Acrescenta que sua solicitação de cirurgia está pendente de análise a mais de 134 dias e que obteve apenas a informação de que o procedimento estava parcialmente autorizado, sem indicação sobre quais itens teriam sido negados ou a justificativa para a negativa parcial. O referido relatório médico de ID 227702808, na origem, datado de 14.10.2024, apenas detalha a patologia da paciente e indica o tratamento necessário. Não é possível extrair do referido risco de vida ou urgência para a realização do procedimento em virtude de eventual risco de agravamento do estado de saúde da paciente, tratando-se de procedimento eletivo, o que afasta a celeridade postulada, com base no atendimento prioritário. Assim, não obstante o atraso considerável na análise da solicitação da cirurgia, é prudente oportunizar o contraditório, com a resposta da negativa parcial do procedimento. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro, por ora, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a decisão vergastada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.